Tribunal: TJBA
Processo: 0000355-14.2008.8.05.0099
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000355-14.2008.8.05.0099 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: RAUL OLIVEIRA CONCEIÇÃO Advogado(s): IRAPUAN ATHAYDE ALCANTARA GOMES DE ASSIS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL (ART. 121, §2º, I E III, DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS NÃO RECONHECIDAS NA PRONÚNCIA. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo acusado contra decisão que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e meio cruel (art. 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal), por ter desferido golpes de madeira contra a vítima Uilan Santos de Almeida, causando traumatismo craniano que resultou em sua morte. II. Questão em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição sumária do acusado por reconhecimento da legítima defesa; (ii) estabelecer se devem ser afastadas qualificadoras. III. Razões de Decidir 3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão do instrumento do crime e pelo laudo de exame cadavérico, que atestou morte por traumatismo craniano causado por golpes de “cacete”. 4. Os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados pela confissão do acusado e pelos depoimentos das testemunhas, que confirmaram ter ele desferido os golpes fatais contra a vítima. 5. A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando evidenciada de plano a existência da causa descriminante, com prova inconcussa e irretorquível, o que não ocorre no caso concreto. 6. A alegação defensiva de excludente de ilicitude se mostra duvidosa, pois os elementos probatórios indicam desproporcionalidade incompatível com a moderação exigida para a legítima defesa, havendo necessidade de análise pelo Tribunal do Júri. 7. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, aplicando-se o princípio in dubio pro societate, sendo vedado o exame aprofundado do mérito nesta fase processual. 8. O pedido subsidiário de afastamento de qualificadoras carece de interesse de agir, uma vez que se volta contra qualificadoras dos incisos II e IV que não foram acolhidas na pronúncia, tendo o acusado sido pronunciado pelos incisos I e III. 9. As qualificadoras efetivamente reconhecidas (motivo torpe e meio cruel) possuem respaldo probatório e só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, para não usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri. IV. Dispositivo e Tese Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento. Tese de julgamento: 1. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inconcussa e irretorquível da excludente, não sendo cabível quando há dúvida sobre sua configuração. 2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes. 3. O pedido de afastamento de qualificadoras não acolhidas na decisão carece de interesse de agir. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, I e III; 23, II; CPP, arts. 413, 415, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.234.594/RN, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 18/04/2023; STJ, AgRg no HC 891.963/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/06/2024. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000355-14.2008.8.05.0099 da Comarca de Ibotirama, sendo Recorrente RAUL OLIVEIRA CONCEIÇÃO e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso em Sentido Estrito e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.